Tribunal: STF
Processo: ARE 1474327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS — IPRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA —Em se tratando de ação indenizatória, relacionada às diferenças de vencimentos, aplica-se o artigo 3º do Decreto n° 20.910/32, alcançando, apenas, as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação — II- CONVERSÃO EM URV — A Lei n° 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos — Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público estadual — III- JUROS DE MORA – Aplicabilidade da Lei n° 11.960/09 somente no tocante aos juros de mora —Correção monetária, entretanto, que deve ser calculada nos termos da Tabela Prática do TJ, sem a observação da Lei n° 11.960/09 — Sentença de improcedência reformada. Prescrição do "fundo de direito' não reconhecida. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso providos. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, XXXVI, 37, caput, X, 97 e 169, §1º , I e II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 18, p. 8):



    “(...) eventual negativa de deferimento da compensação entre as possíveis perdas havidas por ocasião da conversão dos vencimentos para URV com os aumentos da remuneração dos servidores do Estado de São Paulo acarretaria verdadeiro aumento dos vencimentos desses servidores, independente da existência de lei específica estadual de iniciativa privativa do Sr. Governador do Estado, o que é vedado pelo ordenamento constitucional (consoante o previsto no artigo 61, II, a, da Constituição Federal de 1988, aplicado por simetria.”



    O Presidente da Seção de Direito Público, em um primeiro juízo de admissibilidade, encaminhou os autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação a luz do Tema 810 do STF (eDOC 26). O órgão julgador reformou parcialmente o acórdão para adequação ao julgamento do referido tema de repercussão geral. A decisão restou assim ementada (eDOC 28, p. 2): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. I1, do Código de Processo Civil. CORREÇAO MONETARIA E JUROS DE MORA. LEI N° 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, e do Recurso Especial n° 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado.”



    O processo foi novamente encaminhado ao órgão julgador para possível juízo de retratação à luz do Tema 5 da sistemática de repercussão geral (eDOC 30). O Tribunal de origem reformou o acórdão e julgou improcedentes os pedidos inicias diante do reconhecimento prescrição das parcelas pleiteadas. Eis a ementa da decisão (eDOC 34, p. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei n° 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público estadual. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Leis Complementares n° 823/96, 830/97 e 901101, que reestruturaram a carreira dos policiais militares, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente em relação aos codemandantes que eram servidores à época da conversão da moeda. Recurso de apelação improvido.”



 Opostos novos aclaratórios, estes foram rejeitados (eDOC 38).



    Os particulares interpuseram recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 7, VI, 22, VI 37, XV e §2º, 39 da Constituição da República.



    Em suas razões recursais, sustentaram que (eDOC 40, p. 5):



    “(...) o v. acórdão viola a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, sendo certo, que somente com produção de prova técnica, qual seja, perícia contábil, seria capaz de apurar perdas e fixação de novo padrão/reestruturações.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido converge com o entendimento desta Casa quanto ao Tema 5 da repercussão geral. No mais, aplicou os óbices das Súmulas nºs 279 e 636 do STF (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 5), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.5.2023. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. DIREITO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. A controvérsia dos autos, acerca da extensão do decreto falimentar a outras empresas ou pessoas de natureza jurídica, reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 3. Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.286-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023).  



    ”AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente mediante agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à configuração de parcelamento irregular de solo urbano e à responsabilidade pela regularização de obras de infraestrutura faltantes – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1.423.440-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.11.2023).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 5 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, quando do julgamento do juízo de retratação, o Tribunal a quo asseverou que (eDOC 34, pp. 3-6):



    “O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 561.836/RN — Tema 5, reconhecida a repercussão geral, decidiu que eventual diferença devida cessa quando houver reestruturação das carreiras: "( ... ) 5. O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendia) recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes" (RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.9.2013). 



    Portanto, "a aplicação do percentual apurado deve cessar tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória e, também, quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses casos, haveria supressão do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ocorre, portanto, limitação temporal para a percepção de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida reestruturação" (Ap. Cível n° 0014953-24.2011.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 10.5.2016). 



    No caso dos autores, que exerciam o cargo de Policial Militar, as Leis Complementares n° 823/1996, 830/97 e 901/01 estabeleceram novos regimes remuneratórios dos servidores, dentre eles a fixação de novo padrão de vencimentos. 



    Assim, a partir da fixação dos padrões de vencimentos, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da alegada conversão indevida, tendo, de fato, se esgotado o prazo, vez que a ação foi proposta em 2013 (fls. 02). 



    (...)



    Assim, deve ser reconhecida a prescrição de todas as parcelas devidas”. (grifei)



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento a respeito da prescrição das parcelas não foi devidamente impugnado, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406.152-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, em desfavor dos particulares, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente